Tribunal: TJSP
Processo: 2277992-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado tentado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados do novo

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado tentado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de casos confirmados do novo coronavírus. Inocorrência de excesso de prazo
Ordem denegada.